Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-17.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006718-17.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SONIA SILVA POSSIDONIO, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 19450175. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto